Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PERANTE O CBMDF. ATRASO NA ENTREGA DE APROXIMADAMENTE DEZOITO MESES. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, POR PARTE DA CONTRATANTE, REALIZADO COM UM MÊS DE ATRASO (A CONTAR DA ENTREGA DO PROJETO). DESPROPORCIONAL E DESARRAZOÁVEL A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL À CONTRATANTE, A PAR DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE AMBAS AS PARTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida em contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a elaboração e aprovação de projeto de prevenção e combate a incêndio perante o CBMDF. Argumenta que não teria sido quitado o saldo remanescente (R$ 3.000,00), razão pela qual pleiteia a aplicação das multas contratualmente previstas.
II. Superada a cobrança do saldo remanescente (perda superveniente do interesse de agir), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à incidência (ou não) das multas contratuais em razão do atraso no pagamento. Insurgência da requerente contra a sentença de improcedência.
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) a inaplicabilidade do artigo 476 do Código Civil em razão de ausência de atraso na entrega do serviço contratado; b) “a Cláusula 6.2 do contrato prevê expressamente UMA ESTIMATIVA de duração do contrato em 120 dias”; c) “a estimativa de prazo é plausível, tendo em vista que o serviço dependia de aprovação do projeto pelo Corpo de Bombeiros do DF e isso pode demorar mais do que o previsto”; d) “não há que se falar em descumprimento contratual por ambas as partes. Somente a recorrida não pagou o acordado, embora tenha recebido o serviço SEM QUALQUER RECLAMAÇÃO DURANTE O PERÍODO NO QUAL ELE FOI PRESTADO”; e) “a Cláusula 10.3 do Contrato, que prevê as sanções pelo inadimplemento, não configura onerosidade excessiva pois foram previstas em valores justos de 20% sobre o valor do saldo devedor e 15% do valor total da causa em relação a honorários advocatícios (o que corresponde a R$ 600,00 de multa e 540,00, de honorários)”; f) “não há que se falar em inaplicabilidade da Cláusula 10.3 do contrato, uma vez que negociada livremente pelas partes conforme a Lei da Liberdade Econômica”.
IV. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
V. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (Código Civil , artigo 476).
VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 27 de novembro de 2020, as partes teriam celebrado contrato de prestação de serviços no valor de R$ 6.000,00, cujo objeto era a elaboração e aprovação de projeto de prevenção e combate a incêndio perante o CBMDF (id 43858442); b) a forma de pagamento seria de R$ 3.000,00 de entrada, a título de mobilização e pagamento de mão de obra inicial, e o restante deveria ser pago imediatamente após a entrega do projeto (id 43858442, p. 3); c) a estimativa de duração do serviço seria de cento e vinte dias, conforme cláusula 6.2 do contrato (id 43858442, p.4); d) em caso de inadimplência do pagamento pelos serviços contratados, a cláusula 10.3 estabelece “multa indenizatória de 20% sobre o valor do saldo devedor” e “15% sobre o valor total da causa, a título de pagamento pelos serviços advocatícios” (id 43858442, p. 6); e) incontroverso que o projeto teria sido entregue em 7 de maio de 2022, e o valor residual liquidado em 14 de junho de 2022; f) citação válida em 17 de junho de 2022 (id 43858452).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de efetiva comprovação do adimplemento da obrigação contratual por parte da requerente a tempo e modo (entrega do projeto em cento e vinte dias), não se mostraria proporcional e razoável a pretensa aplicação das penalidades previstas na cláusula 10.3 do contrato à requerida. Frise-se que o objeto do contrato teria sido cumprido com aproximadamente dezoito meses de atraso (ausente comprovação de caso fortuito/força maior ou culpa exclusiva de terceiro), e o pagamento da última parcela teria sido realizado pela requerida com um mês de atraso (a contar da entrega do projeto) e antes da citação judicial válida.
IX. No ponto, por um juízo de equidade (Lei 9.099/1995, artigo 6o), a par do aparente inadimplemento dos contratantes (Código Civil, artigo 476), há de ser mantida a sentença.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).